Tribunal: CARF
Processo: 10530.900070/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900070/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.481 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
COTESI DO BRASIL - COMERCIO, INDUSTRIA DE FIOS E
PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Descabe, à luz da norma que regula o Processo Administrativo Fiscal no
âmbito da União, o pedido genérico de apresentação, a qualquer tempo após a
impugnação, de novos elementos de prova, sem que se demonstre a ocorrência
de uma das possibilidades de exceção à regra geral de preclusão, qual sejam:
(i) a impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior; (ii) a
prova que se refira a fato ou direito superveniente; e (iii) a prova que se destine
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
VERDADE MATERIAL. PROVA. LIMITES. ÔNUS DA PROVA.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao principio
da verdade material, este não é absoluto. As alegações de verdade material
devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova
incumbe ao autor. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito pleiteado.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
As regras de decadência para a efetivação do lançamento tributário, constantes
do art. 150, § 4o e art. 173, do CTN, não regem os institutos da compensação e
do ressarcimento e não são aptas a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez
e a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa de créditos
indevidos tomados pela contribuinte.
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O deferimento dos créditos no PER está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará na glosa pela ausência de provas
documentais, contábil e fiscal que lastreiem a apuração, necessárias a este fim.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900070/2011-96
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.481 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900070/2011-96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Sabrina Coutinho
Barbosa, que davam provimento para reconhecer a homologação tácita.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Juciléia de
Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de folha 85 foi denegada a homologação às
Declarações de Compensação – Dcomp no 05461.46784.210607.1.3.09-5076 e no
22869.14043.061108.1.3.09-5473 e indeferido o Pedido Eletrônico de Ressarcimento –
PER no 12665.65981.210607.1.1.09-8812.
O tipo de crédito indicado no PER é Cofins não cumulativa – exportação, referente ao
período 2o trimestre de 2005.
Na fundamentação do Despacho Decisório, consta que não há cadastro/atividade para o
período, nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não há direito ao crédito pleiteado, pois a situação do
contribuinte perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) demonstra
não haver atividade operacional no período de apuração do crédito. Em razão
disto, torna-se impossível a apuração dos créditos previstos no art. 3o da Lei no
10.833, de 2003.
Em 15/03/2011, a interessada teve ciência do Despacho Decisório (f. 88).
Irresignada, em 12/04/2011, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de f. 2 a 83, na qual afirma que teve atividade operacional no período, conforme DIPJ e
Dacon do período, e cópias do Livro Diário.
Em apreciação da manifestação de inconformidade, a 5a Turma da Delegacia de
Julgamento em Florianópolis proferiu o Acórdão no 07-41.951, em sessão de
19/06/2018, por meio do qual anulou o Despacho Decisório para que outro fosse
emitido, em razão de apurar a ocorrência de equívoco na fundamentação de que não
teria havido atividade operacional no período.
Assim, novo Despacho Decisório foi emitido (f. 125 a 132), que manteve o
indeferimento do PER e denegou a homologação às Dcomp. Na fundamentação, a
autoridade fiscal assevera que a contribuinte auferiu receitas de exportação sem direito a
crédito nos meses de abril e maio de 2005 e não auferiu qualquer receita no mês de
junho de 2005, conforme ficha 13 do Dacon (f. 130):
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.481 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900070/2011-96

Citou como enquadramento legal o § 4o do art. 6o da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...]
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
[...]
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
Em 18/03/2020, a interessada teve ciência do novo Despacho Decisório, por decurso de
prazo (f 138).
Irresignada, em 17/03/2020, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de f. 141 a 143, na qual alega, inicialmente, a decadência do direito de o fisco
manifestar-se sobre a compensação. Aduz que o prazo para homologação da
compensação declarada pelo contribuinte é de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação, sendo que a inércia do fisco em decidir sobre o tema, nesse
prazo, implicará sua homologação tácita, conforme determina o parágrafo 5o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996. Deste modo, sustenta a impossibilidade da cobrança dos
créditos.
Quanto ao mérito, alega que os valores e bases utilizadas para apuração do crédito no
período, pode ser efetivamente comprovada com base na escrituração contábil (ora
anexada), ou ainda por diligência fiscal a ser promovida pelo órgão competente.
Assevera que, se verificado erro material no lançamento da informação do Dacon para o
período em questão – em especial a Linha 13/11 “Receita de Exportação com Direito a
Crédito de COFINS” x Linha 13/12 “Receita de Exportação sem Direito a Crédito de
COFINS”, é dever de ofício a autoridade fiscal, promover diligência no sentido de
sanear o erro.
Em decisão unânime, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório.
Cientificada, a recorrente apresentou recurso voluntário, de forma resumida,
requerendo que se conheça dos elementos probatórios apresentados, e, por fim, pede o que se
segue:
“Pelos fatos acima expostos e em razão da pacífica jurisprudência administrativa, bem
como reiterando todos os argumentos das suas manifestações no processo e somando-
se aos que ora se apresenta, requer aos ilustres Conselheiros que conheçam o presente
Recurso Voluntário, para lhe dar provimento, de forma que
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.481 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900070/2011-96

1) seja admitido o(s) Pedido(s) de Ressarcimento e/ou a(s) “Declaração(ões) de
Compensação” objeto do referido processo, para reconhecimento do crédito, devendo
ser homologada a compensação objeto do presente PER/DCOMP, no valor
correspondente aos débitos reconhecidos e/ou indicados na DCOMP;
2) que seja refutada a alegação de preclusão, pelas provas que ora se apresentam; e,
3) por fim, o acolhimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO pela sua totalidade.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário, em razão do disposto nas Portarias CARF no 8.112/20, de
20.03.2020, e no 10.199, de 20.04.2020, é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
pelo que dele tomo conhecimento.
Prova trazida em recurso voluntário
A recorrente não ancorou sua manifestação de inconformidade com documentos
probatórios inequívocos do seu direito creditório pleiteado, o que colaborou para a declaração de
improcedência do seu documento recursal pelo julgador de piso:
“A única peça de escrituração contábil constante dos autos foi anexada junto à
primeira manifestação de inconformidade e se trata de folhas do Livro Diário (f. 73 a
83), que informam tão-somente o balanço patrimonial e demonstração dos resultados
em dezembro de 2005, que nada provam em relação à natureza das receitas de
exportação. Ainda que a interessada tivesse trazido o registro diário de suas operações,
isso não seria suficiente sem os documentos de sustentação da escrituração.
Quanto ao ônus probante do direito creditório, cumpre esclarecer que este ônus é da
interessada, pois a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da
prova incumbe ao “autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.
Deste modo, a interessada deveria produzir as provas do direito creditório pretendido,
apresentando-as junto à manifestação de inconformidade, não sendo o intuito da
diligência suprir a inércia das partes na produção de suas provas.”
Em seu recurso voluntário, a defesa requer que seja refutada a preclusão na
produção de provas, em razão de desobediência ao princípio da legalidade tributária e da verdade
material:
“Portanto, se o fim do processo administrativo tributário é a confirmação da efetiva
ocorrência do fato gerador, sendo necessária a avaliação de todas as provas que
possam levar a tal confirmação, não há razão que justifique a imposição de qualquer
preclusão temporal à apresentação de provas documentais no âmbito do processo
administrativo tributário.”
Cita posição de doutrinadores e precedentes do Conselho de Contribuintes e da
Câmara Superior de Recursos Fiscais para escorar sua tese:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.481 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900070/2011-96

“Justamente, correlacionando os princípios da legalidade tributária e da verdade
material é que Natanel Martins e Juliano Di Pietro adotam o entendimento acerca da
obrigatoriedade de análise de prova, independentemente do momento em que
apresentada:
“... o processo administrativo fiscal presta-se primordialmente para constatação
da ocorrência do fato tributário imponível, em revisão instaurada por
inconformismo
do
contribuinte
em
relação
ao
lançamento.
[...]
Consequentemente, se há prova que demonstre esta imperfeição, deve ela ser
apreciada independentemente do momento em que apresentada, haja vista que
demonstra a ilegalidade, para a qual a administração pública não pode
concorrer”1.
Este entendimento, bem como de diversos outros autores, já foi acatado em decisões
proferidas pelos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda, nas quais
enfatizou a necessidade de observância do princípio da verdade material, conforme a
ementa a seguir transcrita:
“Processo Administrativo Tributário – Prova Material Apresentada em Sede de
Recurso Voluntário – Principio da Instrumentalidade Processual e a Busca da
Verdade Material – A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da
impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o
principio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da
verdade material, que norteia o contencioso administrativo tributário. Recurso
Voluntário Provido” 2 .
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, analisando a matéria, também já se manifestou
nesse sentido, ressaltando que no processo administrativo tributário, por meio do
principio da verdade material, se busca verificar se realmente ocorreu, ou não, o fato
gerador, que suporte a legalidade do lançamento questionado:
“Processo Administrativo Tributário – Prova Material Apresentada em Segunda
Instância de Julgamento – Principio da Instrumentalidade Processual e a Busca
da Verdade Material. – A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da
impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o
principio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da
verdade material, que norteia o contencioso administrativo tributário. Ac. 103-
18789 – 3a Câmara – 1o C.C.” 3
Não assiste razão à recorrente.
Os precedentes dos julgados trazidos referem-se à autos de infração, sendo o ônus
probatório do fisco quando da apuração das irregularidades. Diferentemente, trata-se o presente
de reconhecimento de direito creditório, com determinação expressa da legislação nesse sentido:
Lei no 13.105/15
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

1 “A Preclusão Probatória no Processo Administrativo Tributário Federal e o Principio da Verdade Material”. In:
PIZOLIO, Reinaldo (coord). Processo Administrativo Tributário. São Paulo: Quartier Latin. 2007. p. 204.
2 Ac. no 108-09.655. 8a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes. Rel. Cons. Orlando José Gonçalves Bueno. J. em
27.06.2008. No mesmo sentido, Ac no 108-09.622, Rel. cons. Valéria Cabral Géo Verçoza.
3 Ac no CSRF/03-04-194. j. em 09.11.2004. No mesmo sentido Ac. no CSRF/03-04.371.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.481 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900070/2011-96

Ademais, o tema é recorrente no âmbito do Carf, com inúmeros acórdãos no
sentido de que é do contribuinte o ônus de comprovar a liquidez e certeza de seu direito
creditório, conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência. A consequência jurídica do não cumprimento do ônus probatório é o
indeferimento do pedido.
Nesse sentido, corretos o despacho decisório e a decisão recorrida.
Entretanto, em sede de recurso voluntário, a recorrente traz cópias das notas
fiscais no 266, 268, 275, 276, 277, 278, de 07.04.2005, 293, de 14.04.2005, 311, de 18.04.2005, e
324, de 04.05.2005, que possuem a pretensão de comprovar suas operações de exportação às
quais estão vinculados os créditos pleiteados.
Preliminarmente, deve-se analisar o momento da apresentação do que se entende
como prova. Tal previsão encontra-se no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, a apreciação de documentos não submetidos à autoridade julgadora de
primeira instância somente é possível nas hipóteses previstas no art. 16 acima transcrito, e é
situação excepcional, quando visem à complementar instrução probatória já iniciada quando da
interposição da manifestação de inconformidade. Em não sendo o caso, fica configurada a
preclusão.
Nesse tema, adoto as razões de decidir da Conselheira Larissa Nunes Girard, em
seu voto formalizado no Acórdão no 3002-001.319, no julgamento de 17.05.2020 do Processo no
11080.904294/2014-28, as quais passo a reproduzir:
“A apresentação da manifestação de inconformidade é momento crucial no processo
administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas
define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar
este Conselho após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o
início da produção de provas em fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da
matéria pelo colegiado a quo, de fato, uma supressão de instância, em desfavor do
contraditório e do rito processual estabelecido no referido Decreto.
Consoante o mesmo art. 16, acima transcrito, preclui o direito da recorrente de fazer
prova em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade,
exceto se demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de
força maior ou a existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos
após a juntada da manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos,
dita o comando que tal solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, na
qual fique demonstrada a ocorrência de alguma das exceções.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.481 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900070/2011-96

Há de se ponderar, todavia, que a ocorrência de determinadas especificidades
permitiria ao julgador conhecer da prova apresentada intempestivamente, em prol da
verdade material, que é um princípio caro ao processo administrativo fiscal, mas não
absoluto, como muitas vezes se pretende. Deve o julgador procurar o equilíbrio com os
demais princípios, em especial como os princípios da legalidade e do devido processo
legal, principalmente porque se trata de afastar a aplicação de um dispositivo legal que
determina expressamente a preclusão.
Para tanto, é requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar
demonstrar o direito no momento oportuno, ou seja, na interposição da manifestação
de inconformidade. Nesse contexto, as provas juntadas ao recurso voluntário poderiam
ser conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto obscuro, complementar uma
demonstração já iniciada ou reforçar o valor do que foi anteriormente apresentado,
algo próprio do desenvolvimento da marcha processual.”
Ocorre que não foi esse o caso, conforme se depreende do argumento assim
apresentado pela recorrente:
“Por fim, ratificar que TODA a documentação suporte ao pleito em questão sempre
esteve a disposição da fiscalização, para a análise que entendesse necessário, sem
contudo tal ação ter sido exercida até o ponto.
Diante do exposto, e em prova de boa fé, este contribuinte disponibilizará TODA a
documentação necessária a este RECURSO para que se faça ampla verificação nos
documentos fiscais, de forma a assegurar o crédito pleiteado pelo Contribuinte.”
Entendo que não ficou configurada nenhuma das hipóteses do § 4o, art. 16, do
Decreto no 70.235/72, descabendo invocar a regra de exceção para suprir omissão absoluta do
contribuinte em relação ao ônus que lhe cabia.
De toda sorte, os documentos acostados aos autos não fazem, sequer, início de
prova.
Explico.
O direito à apuração de créditos de COFINS vinculados a operações de
exportação tem lastro no parágrafo 1o do artigo 6o da Lei no 10.833/03:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
(...)
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.481 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900070/2011-96

§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III
do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de
exportação.
Não são todas as operações de exportação sujeitas a esse regramento. Conforme §
4o do art. 6o da Lei no 10.833/03 acima, há situações para quais as receitas de exportação não
podem ter créditos de COFINS a ela vinculados. O mesmo se aplica às situações do art. 10 da
referida lei, para as quais a apuração das contribuições mantém-se sob o regime da
cumulatividade.
Em razão disto, o DACON (Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais) possuía os campos, na ficha 13 – Cálculo da Cofins Regime Não-Cumulativo
(Incidência Total ou Parcial), segregados para controle dos créditos por tipo de receita de
exportação:
1. Linha 11. Receitas de Exportação com Direito a Crédito de COFINS (Lei
no 10.833/2002, art. 6o, § 1o)
2. Linha 12. Receitas de Exportação sem Direito a Crédito de COFINS
A fiscalização constatou que, no período em análise, a recorrente declarou no
DACON, para os meses de abril e maio, receitas de exportação sem direito a créditos da
COFINS, não havendo declaração de receita de exportação em junho. Portanto, de acordo com a
própria declaração da recorrente, ela não fazia jus a créditos de COFINS, na sistemática não
cumulatividade, em relação às operações de exportação.
Para comprovar seu direito a crédito, não basta a apresentação de um punhado de
notas fiscais, todas em total desobediência ao que estabelece o art. 48, VI, da Lei no 4.502/64,
que dispõe sobre os requisitos mínimos do documento fiscal:
Art. 48. A nota fiscal obedecerá ao modêlo que o regulamento estabelecer e conterá
as seguintes indicações mínimas:
I - denominação "Nota Fiscal" e número de ordem;
II - nome, endereço e número de inscrição do emitente;
III - natureza da operação;
IV - nome e enderêço do destinatário;
V - data e via da nota e data da saída do produto do estabelecimento emitente;
VI - discriminação dos produto pela quantidade, marca, tipo, modêlo, número,
espécie, qualidade e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação,
assim como o preço unitário e total da operação, e o preço de venda no varejo
quando o cálculo do impôsto estiver ligado a êste ou dêle decorrer isenção;
VII - classificação fiscal do produto e valor do impôsto sôbre êle incidente;
VIII - nome e enderêço do transportador e forma de acondicionamento do produto
(marca, numeração, quantidade, espécie e pêso dos volumes). (destaquei)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.481 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.900070/2011-96

Em relação às receitas de exportação declaradas como vinculadas a operação sem
direito a crédito, a recorrente não proveu qualquer esclarecimento; bem como não buscou
comprovar a efetividade das suas exportações com os Registros de Exportação (RE) e
Declarações de Despacho de Exportação (DDE).
Tampouco a recorrente trouxe aos autos os documentos comprobatórios das
operações (bens e serviços) que dariam direito aos créditos pleiteados ou a base legal e o regime
a que ela se enquadra para apropriação de créditos, aptos ao ressarcimento/restituição, sobre o
bens produzidos pelas empresas exportadoras.
Em sendo assim, na ausência da prova, em vista dos requisitos de liquidez e
certeza, nos termos do art. 170 do CTN, o pedido de reconhecimento do direito creditório deve
ser negado.
Questões não impugnadas
Por fim, cumpre ressaltar que a recorrente não traz ao recurso voluntário,
diferentemente da sua manifestação de inconformidade, requerimento de reconhecimento de
decadência, quanto ao direito do fisco de indeferir os créditos constantes do seu PER, bem como
nenhuma questão de mérito quanto à liquidez e certeza do seu direito creditório.
Em razão da decadência tratar-se de matéria de ordem pública, esclarece-se que é
entendimento recorrente no Carf que o prazo decadencial, que se refere ao direito de lançar
tributo, não rege os institutos do ressarcimento e da compensação, e não é apto a obstaculizar o
direito de averiguar a liquidez e a certeza do crédito e a obstruir a glosa de créditos indevidos
tomados pelo contribuinte.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 177
DF CARF MF
Original